Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-66.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA (VÍCIO) NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Pela documentação acostada nos autos verifica-se que o serviço contratado foi prestado, não havendo, por outro lado, comprovação dos vícios ou defeitos alegados.
3. Desse modo, à luz dos elementos que particularmente compõem os autos, impõe-se a improcedência dos pedidos.
4. Reurso de apelação conhecido e desprovido. Corrigido de oficio o erro material no dispositivo da sentença.